Tribunal: TJDFT
Processo: 0003396-89.2019.8.07.0020
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REMESSA NECESSÁRIA. REABILITAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA (ART. 147, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). PENA DE 1 MÊS E 5 DIAS DE DETENÇÃO EM REGIME ABERTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DECURSO DO PRAZO LEGAL. COMPROVAÇÃO DE BOM COMPORTAMENTO, RESIDÊNCIA FIXA E EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LÍCITA. REQUISITOS DOS ARTS. 93 A 95 DO CÓDIGO PENAL E 743 A 750 DO CPP PREENCHIDOS. SENTENÇA CONFIRMADA. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária decorrente de sentença que concedeu reabilitação criminal a condenado pela prática do crime de ameaça (art. 147, caput, do Código Penal), à pena de 1 mês e 5 dias de detenção, em regime aberto, cuja punibilidade foi declarada extinta em 21/06/2023, tendo sido demonstrado o decurso do prazo legal, bem como bom comportamento posterior, inexistência de nova persecução penal, residência fixa e exercício de atividade lícita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os pressupostos legais para a concessão da reabilitação criminal foram cumpridos; e (ii) confirmar a sentença concessiva proferida pelo Juízo de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A reabilitação criminal é instituto previsto nos artigos 93 a 95 do Código Penal e regulamentado pelos artigos 743 a 750 do Código de Processo Penal, visando reintegrar socialmente o condenado, mediante demonstração de conduta compatível com os requisitos legais após o cumprimento da pena.
4. O artigo 94 do Código Penal exige o decurso de dois anos desde a extinção da punibilidade, bom comportamento público e privado, inexistência de nova infração penal, e residência fixa no país, sendo dispensada a reparação do dano em certos delitos.
5. Constatado o trânsito em julgado da sentença extintiva da punibilidade em 21/06/2023, comprovado o bom comportamento, a manutenção de domicílio e a inexistência de novos processos criminais, estão preenchidos os requisitos para a concessão da reabilitação.
IV. DISPOSITIVO
6. Remessa necessária conhecida e desprovida